Tribunal: TJES
Processo: 0002633-79.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002633-79.2017.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAMILA MARVILA CLAUDIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. REPARO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Autoria e materialidade estão comprovadas pelo farto conjunto probatório acostado aos autos. Confissão corroborada pela prova oral e documental.

2. Não se aplica a insignificância aos crimes contra a administração pública (súmula 599 o STJ).

3. Não há interesse na fixação da pena-base no mínimo legal, já que, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea já levou a pena privativa de liberdade ao mínimo (súmula 231 do STJ).

4. Se, na segunda fase, a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, também o deveria ser a pena de multa. Não havendo motivação que justifique o contrário, ambas as penas devem guardar proporção. Reparo de ofício.

5. Não há interesse na fixação de regime inicial menos gravoso que o aberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002633-79.2017.8.08.0069

APELANTE: CAMILA MARVILA CLAUDIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
Camila Marvila Claudiano
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da Vara Criminal de Marataízes
, que considerou a ré como incursa na figura tipificada no
artigo 339 do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
2 anos de reclusão e 20 dias-multa
, em regime inicial aberto e com a substituição (artigo 44 do CP).

De acordo com a
denúncia
:

No dia 09 de fevereiro de 2017, por volta das 14h42min, na Delegacia de Polícia de Marataízes - ES, nesta Comarca, a denunciada CAMILA MARVILA CLAUDIANO, agindo de forma livre e consciente, deu causa a instauração de investigação policial contra Diego Barbosa Santos, imputando-lhe os crimes de lesões corporais de que o sabe inocente.

Consta do caderno investigatório que a denunciada e a Diego Barbosa Santos convivem maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos, tendo 01 (um) filho dessa união.

Ressai que a denunciada no dia supracitado, procurou a Delegacia de Polícia Civil e registrou o Boletim Unificado n° 31677154, asseverando que, no dia 09/02/2017, a vítima prevalecendo da relação íntima de afeto, havia-lhe desferido um cuspe, e logo não satisfeito a vítima teria desferido socos em sua nuca.

Com efeito, apurou-se através dos procedimentos inquisitórios em depoimento no dia 10 (dez) do mês de julho de 2017, que a denunciada confessou ter mentido no Boletim de Ocorrência, pois estava com raiva e que não havia sido agredida.

Entendendo haver prova suficiente para a condenação, o ilustre julgador de 1º grau
acolheu a pretensão punitiva estatal
registrando que, "
de fato, houve a prática do crime pela acusada, eis que ele deu causa a investigação e a instauração de inquérito policial em desfavor de Diego Barbosa Bastos, imputando a este crime de que o sabia inocente. A acusada, em seu interrogatório, confessou os fatos narrados na denúncia
." Além disso, bem anotou que "o bem jurídico tutelado no caso não é a honra objetiva da vítima, mas sim a administração da justiça, sendo a ação penal pública incondicionada, motivo pelo qual
a manifestação da vítima quanto à absolvição da acusada, no caso em comento, é irrelevante.
"

Irresignada, a apelante, nesta instância, pugna pela sua
absolvição
, pretendendo, subsidiariamente, a fixação da
pena-base no mínimo legal
e a alteração do
regime inicial de cumprimento da pena.

Sem razão.

A despeito do que sustenta,
autoria
e
materialidade
estão comprovadas pelo
farto conjunto probatório acostado aos autos.

A apelante, como se vê,
confessou a prática criminosa tanto na fase policial quanto em juízo.

E a confissão foi corroborada pela prova oral colhida.

A
vítima
, ouvida em juízo, esclareceu a dinâmica da briga iniciada pela ex-companheira no seu local de trabalho. Segundo Diego Barbosa Bastos, as agressões foram todas praticadas por Camila, que, posteriormente, lavrou boletim de ocorrência e
deu causa à instauração de investigação contra o ofendido mesmo sabendo ser ele inocente.

Como bem anotado pela douta PGJ, "a recorrente, ao assinar o Boletim Unificado acostado às fls. 05/07, responsabilizou-se expressamente pelas declarações prestadas, a evidenciar, assim, que a acusada possuía plena ciência de que a inverdade de suas afirmações poderia lhe ocasionar consequências, inclusive de natureza criminal."

Por isso, a defesa técnica encontra-se dissociada das próprias palavras da apelante, que
confessou integralmente a prática delitiva.
E que não se diga da incidência do princípio da insignificância a tornar a conduta materialmente atípica, já que
evidentemente inaplicável aos crimes contra a administração pública
(súmula 599 o STJ).

Ultrapassado esse ponto, q
uanto à
pena-base
, que, segundo a apelante, deveria ser fixada no mínimo legal,
não há interesse, já que, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea já levou a pena privativa de liberdade ao mínimo legal
(e, na segunda fase, seria impossível ir abaixo do mínimo, a teor da súmula 231 do STJ).

Há apenas um reparo a ser realizado de ofício.
Se, na segunda fase, a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal,
também o deveria ser a pena de multa
(reduzida de 50 dias-multa para 20 dias-multa). Se não há motivação que justifique o contrário,
ambas as penas devem guardar proporção.

Reduzo, portanto, a
pena de multa para 10 dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

Não havendo causas de aumento ou diminuição,
fica a pena definitiva estabelecida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, mantidos o
regime inicial aberto e a substituição
(artigo 44 do CP). Por isso, também, não há interesse na fixação de regime inicial menos gravoso, já que impossível.

Sendo assim,
conheço em parte do recurso e dou-lhe parcial provimento
, unicamente para, de ofício, reduzir a pena de multa ao mínimo legal.

Fixo em R$500,00 os honorários recursais devidos pelo Estado em favor do defensor dativo nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional e, especialmente, nos critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.